Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-26.2025.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenizatória de danos morais - descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar - dano moral configurado - condenação do réu à reparação do dano - juros moratórios - incidência a partir da citação - inaplicabilidade da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça - recurso parcialmente provido.